Tribunal: TJMT
Processo: 1013733-96.2022.8.11.0055
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013733-96.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[FELIPE ANCIOLE SOARES - CPF: 048.965.871-70 (RECORRENTE), RENATA ANGELICA NUCCI BELOTE - CPF: 145.702.128-59 (ADVOGADO), JOSIANE NUNES VITOR - CPF: 814.459.702-87 (ADVOGADO), JOSE DAMIAO DA SILVA SANTOS - CPF: 786.990.964-53 (RECORRIDO), RONI CEZAR CLARO - CPF: 879.217.231-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1º VOGAL: Com a devida vênia, divirjo, em parte, do voto condutor para desprover integralmente o recurso DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS- ACIDENTE DE TRÂNSITO- BOLETIM DE OCORRÊNCIA LAVRADO PELA AUTORIDADE POLICIAL PRESENTE NO LOCAL QUE OUVIU AMBAS AS PARTES ENVOLVIDAS- PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – PARTE RECLAMADA QUE NÃO PRODUZIU PROVAS APTAS A DESQUALIFICAR REFERIDO DOCUMENTO – DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL –AFASTAMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O ACIDENTE TROUXE MAIORES CONSEQUÊNCIAS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

JOSE DAMIÃO DA SILVA SANTOS recorre da sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais e morais proposta por FELIPE ANCIOLE SOARES.

Alega que a sentença recorrida merece reforma tendo em vista que julgou a ação baseada apenas no boletim de ocorrência juntado aos autos o qual se trata de prova unilateral, baseado em depoimento prestado apenas pela parte recorrida.

Aduz que ante a ausência de pericia técnica no local dos fatos e diante do conjunto probatório elencados na preambular, não há como ser esclarecida a situação fática, atribuindo somente ao recorrente a responsabilidade pelo acidente.

Pontua que, no tocante ao dano material, a parte recorrida não colacionou aos sequer fotos que demonstrem o estado do veículo, apresentando apenas orçamentos para reparar o dano sofrido na motocicleta.

Assevera que, em relação aos danos morais, não houve demonstração ofensa a dignidade do autor a justificar a indenização postulada, a situação em debate se insere naquelas no âmbito dos contratempos cotidianos, não sendo suficiente para interferir no íntimo do autor.

Requer ao final o provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos veiculados na exordial.

O recorrido apresentou contrarrazões pugnando pelo improvimento do recurso com manutenção da sentença nos termos como lançada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Da análise dos autos, tenho que a sentença deve ser parcialmente reformada.

Em relação à prova dos autos se basear apenas no Boletim de Ocorrência insta registrar que ele foi lavrado pela autoridade policial do município que assim narrou:

Da narrativa acima possível verificar que as autoridades policiais ouviram ambas as partes envolvidas e não apenas o recorrido e, inclusive, o recorrente ratificou o que foi dito por Felipe (recorrido) corroborando, então, que foi o culpado pelo acidente.

De maneira que, o citado boletim de ocorrência lavrado pela polícia militar logo após o acidente goza de presunção juris tantum de veracidade, devendo ser considerado como documento relevante na formação do convencimento, cabendo à parte interessada, ao impugnar a peça técnica, comprovar erros ou vícios em seu conteúdo, o que não se deu na espécie.

No tocante ao dano material, foram acostados aos autos orçamentos de empresas especializadas e o valor foi fixado de acordo com aquele de menor valor.

E em relação ao exame médico e consulta, verifica-se que fora juntado nota fiscal no Id. n. 185609665, comprovando o montante pago pelo recorrido.

De sorte que, devidamente demonstrado o valor a ser pago a título de dano material.

Lado outro, o dano moral é uma ofensa a um direito da personalidade, recaindo, pelo seu próprio significado, sobre uma pessoa que teve um direito próprio da personalidade atingido. A caracterização do dano moral encontra-se impregnada de dor e sofrimento que acomete a vítima.

Contudo, só deve ser reputado como causador desse tipo de dano o ato que agride os direitos da personalidade e gere dor física ou moral, vexame e sofrimento que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

Os simples aborrecimentos e chateações do dia a dia não podem ensejar indenização por dano moral, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem maiores consequências ao indivíduo.

No caso, não há provas de que o acidente de trânsito trouxe constrangimentos, humilhação, ou que tenha atingido a honra da parte recorrida, de maneira que, deve ser afastada referida condenação.

Posto isso, dou parcial provimento ao recurso, o que faço para reformar em parte a sentença recorrida afastando a indenização por danos morais, permanecendo, no mais, a sentença como lançada.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Eis o dispositivo do voto condutor:

“Posto isso, dou parcial provimento ao recurso, o que faço para reformar em parte a sentença recorrida afastando a indenização por danos morais, permanecendo, no mais, a sentença como lançada”.

Todavia, em visita em autos, entendo que é o caso de manter a reparação por danos morais.

De fato, a mera ocorrência de acidente de trânsito não enseja a configuração dessa espécie. No entanto, no caso em apreço, a parte autora/recorrida sofreu consequências médicas do evento, tendo juntado atestado médico com afastamento laboral de 60 (sessenta) dias, além dos exames realizados.

As circunstâncias ultrapassam as raias da esfera patrimonial e ingressam na higidez físico-psicológica da vítima, o que possui potencial para impor os danos morais.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS CAUSADOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – JULGAMENTO EXTRA PETITA – NÃO OCORRÊNCIA – INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL – PEDIDO DE REPARAÇÃO CIVIL – SINISTRO OCASIONADO POR IMPRUDÊNCIA DE PREPOSTO DA EMPRESA RÉ / APELANTE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – LUCROS CESSANTES DEMONSTRADOS – IMPOSSIBILIDADE DE EXERCER SUAS ATIVIDADES PELO PERÍODO DE RECUPERAÇÃO DA LESÃO – DANO ESTÉTICO DEMONSTRADO – CICATRIZES – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A sentença não se caracteriza como extra petita quando o julgamento se ajusta à causa de pedir e aos pedidos formulados pelo autor.

Ao julgador compete a interpretação lógico-sistemática do pedido formulado na Exordial a partir de uma análise de todo o seu conteúdo, mas não apenas da parte da petição destinada aos requerimentos finais.

Restando demonstrado o nexo de causalidade entre a imprudência do preposto da empresa ré / apelante com o acidente ocorrido, é dever do requerido reparar os prejuízos decorrentes do sinistro ocorrido.

Delineados o nexo causal e o resultado danoso decorrente de acidente de trânsito, sendo evidenciada a ocorrência de danos morais, o valor fixado a título desta indenização deve ser elevado, sob lume dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, o que implica na aferição das condições econômicas do causador do dano em contrapartida à vulnerabilidade de quem o suporta, fixar o quantum indenizatório, atendendo-se à função punitiva-reparatória da reprimenda, observando-se, também, a culpa concorrente da vítima.

“A indenização por lucros cessantes não pode ter por base o lucro imaginário, simplesmente hipotético ou dano remoto, que seria apenas a consequência indireta ou mediata do ato ilícito, mas deve representar o que a vítima efetivamente perdeu e o que razoavelmente deixou de ganhar, em decorrência direta e imediata do ilícito...”. (STJ, REsp n. 1.129.538/PA, 4ª Turma, Rel. Min. Honildo Amaral de Mello Castro, j. 01.12.2009)

In casu, devido à impossibilidade da parte autora de realizar suas atividades pelo período de recuperação, evidencia que esta deixou de auferir lucros.

(TJ-MT, N.U 0004469-06.2011.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024)

Relativo ao
quantum
indenizatório, há o atendimento das especificidades do caso concreto, partes envolvidas, extensão do dano e o critério da razoabilidade. Não representa excesso nem enriquecimento indevido da parte.

Essas as razões por que, com a devida vênia, divirjo, em parte, do voto condutor para desprover o recurso. Acompanho os demais termos.

Ante o resultado, condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade em virtude da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024